Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714824-82.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GUIOMAR MARIA DA SILVA PAULO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 38465619, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora